Tribunal: TJDFT
Processo: 0725265-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725265-51.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO MANOEL BANDEIRA RIBEIRO CARDOSO APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 69841182), interposta pelo Autor, ANTONIO MANOEL BANDEIRA RIBEIRO CARDOSO, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF (ID 69841180), nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, c/c, indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor do BANCO DAYCOVAL S/A. De acordo com a petição inicial (ID 69839805), a causa de pedir fundamentou-se em possível prática, por terceiro, de fraude bancária, na qual teria sido contratado indevidamente mútuo, na modalidade de consignação em folha de pagamento, nos termos dos arts. 14 e 42, parágrafo único, ambos do CDC. Consoante as especificações “7” e “8” do pedido, a pretensão limitou-se à confirmação da decisão concessiva da tutela de urgência, para declarar a inexistência de relação jurídica entre os litigantes; condenar o Réu a repetir na forma dobrada as parcelas pagas pelo Autor e a indenizar-lhe, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Contestação (ID 69841146). O Réu/Apelado defendeu, em suma, que o negócio jurídico é válido, pois formalizado através de meio de sistema eletrônico do governo federal, com senha pessoal do Autor/Apelante; tendo o valor correspondente sido creditado em conta corrente de titularidade desta parte processual. Na sentença, o Juízo de origem fundamentou, em suma, nos seguintes termos: i) “analisando a documentação juntada, especialmente os documentos de ID n.o 209309345, 209309349, 209309352, 209309358 e 209309359, verifico que todas as operações contestadas pela parte autora foram realizadas mediante sua autorização, de modo que a instituição financeira ré não contribuiu para o resultada de forma comissiva ou omissa, já que cabe à autora a obrigação de guardar, com segurança, seu cartão e a respectiva senha”; e ii) “não resta configurada falha da instituição financeira em operação realizada por meio de autorização para desconto em folha, razão pela qual se conclui que não houve negligência na atuação da instituição financeira, que não contribuiu com a situação relatada na petição inicial, afastando-se, assim, os elementos que configurem qualquer ação ou omissão hábil a justificar sua responsabilização”. Por fim, julgou improcedente o pedido, nos termos das especificações da petição inicial (CPC, Art. 487, I). Reconheceu a sucumbência do Autor e condenou-lhe ao pagamento das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais, o Apelante defende, em suma, que, “não estando aqui no Brasil, não teria como assinar os contratos que a Apelada apresentou em sua peça de resposta. As assinaturas não foram apostas pelo Apelante, e isto também seria provado em perícia grafotécnica quando da instrução. As letras e formato de escrita divergem de forma inquestionável, resultando em fraude grosseira, que então responsabiliza a instituição financeira”. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedente o pedido autoral. Contrarrazões (ID 69841188). Preliminarmente, o Apelado argui o não conhecimento do recurso, sob o argumento de violação ao princípio da dialeticidade, pois o Apelante “apenas reproduziu genericamente os termos da petição inicial, insistindo nas mesmas teses”. Intimado, o Apelante defendeu, em síntese, que “o cerne da questão cinje-se ao fato de não ter sido disponibilizado ao Autor da ação, ora Apelante, a oportunidade de fazer a produção de provas, tais como periciais e testemunhais, como requeridas, em que demonstraria com certeza a falha do Apelado na suposta contratação das operações de crédito, que de fato não foram realizadas pelo Apelante” (ID’s 70693503 e 71748037). É o relato do necessário. DECIDO. Diante da ordem de ideias constantes do relatório, constata-se que, a razão de decidir do Juízo de origem, ensejadora do julgamento improcedente do pedido, foi a existência de comprovação pelo Réu/Apelado de manifestação de vontade válida do Autor/Apelante para formalização do negócio jurídico correlato, pois o seu aperfeiçoamento decorreu do fornecimento de senha em sistema eletrônico. Assim, este é o centro da presente controvérsia recursal referente à possibilidade de impugnação da sentença; sobre o qual também incide o juízo de admissibilidade. Com efeito, sujeita-se às regras de direito processual civil que ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal. De acordo com o disposto no art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Tratam-se de pressupostos de regularidade formal do recurso, sem os quais a insurgência não pode ser conhecida. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO. COAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VONTADE. NÃO VERIFICADO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA. 1. Não se conhece da apelação cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da sentença combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão (art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, ambos do CPC/15). 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Para decretação de nulidade de um negócio jurídico é necessária a comprovação dos defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do Código Civil. 4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. 5. Inexistindo os vícios de consentimento ou vontade no ato jurídico, indicado pela parte requerente, o contratado formalizado entre as partes deve ser mantido, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva que o rege. 6. Nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 7. Recurso do réu/reconvinte não conhecido. 8. Recurso do autor/reconvindo conhecido e desprovido. (Acórdão 1249522, 07028484220178070004, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 27/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Assim, a apelação deve infirmar as razões fundantes da sentença. Trata-se do “princípio da dialeticidade recursal”, que está estampado na regra legal acima. Com isso, a lei processual prestigia um diálogo congruente entre o juiz e as partes processuais, como meio adequado para obtenção de uma solução mais amadurecida e completa. Em verdade, a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida figura como uma das hipóteses de regularidade formal do recurso. Trata-se de matéria de ordem pública, constituindo requisito extrínseco objetivo e indispensável à admissibilidade de um recurso. Por conseguinte, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito da decisão judicial impugnada, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso, consoante preceituado no art. 1.010, II e III, do CPC. Diante desta ordem de fundamentos jurídicos, nos termos do que restou relatado, ante a comparação entre os fundamentos da sentença e as razões recursais, no que refere se à impugnação ao mérito, esta relatoria não vislumbra, nos argumentos do Apelante, o enfrentamento daqueles fundamentos. Não se verifica, assim, impugnação específica ao fundamento da ratio decidendi da sentença – – existência de manifestação de vontade válida do Autor/Apelante, ocorrida por fornecimento de senha em sistema eletrônico do governo federal. Ao contrário, o Apelante, quando tenta impugnar o mérito da sentença, confunde as razões de decidir da sentença recorrida com a possível falsificação de sua assinatura em contratos correlatos. Destaque-se que há provas de que os valores contratados foram depositados em conta corrente de titularidade do Autor/Apelante, na qual esta parte processual recebe os seus proventos de aposentadoria (ID’s 69841147 e 69841148). Por conseguinte, considerando que os valores foram disponibilizados ao Autor/Apelante, inexiste impugnação específica à razão de decidir do Juízo de origem quanto a inexistência de vício em sua manifestação de vontade. Conclui-se que o recurso é formalmente irregular; ensejando, assim, omissão impassível de saneamento. Ante o exposto, acolho a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, arguida pelo Apelado, e não conheço da apelação. Por conseguinte, nego seguimento a este recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento), de acordo com o art. 85, § 11, do CPC, c/c, a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1059. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2026 16:26:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador